Tribunal: TJDFT
Processo: 0752496-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de suspensão do trâmite processual, determinou o regular prosseguimento da execução, homologou o laudo avaliativo do imóvel penhorado e exigiu a apresentação de certidão de ônus reais pelo credor, não obstante a pendência de ação rescisória ajuizada pelos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois pontos em debate: (i) definir se a mera propositura de ação rescisória autoriza a suspensão do cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se é possível rediscutir, em sede de agravo de instrumento, valores já homologados pelo Juízo de origem e acobertados pela preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno possui o mesmo objeto do agravo de instrumento, razão pela qual, em observância aos princípios da economia processual, da efetividade e da razoável duração do processo, deve ser julgado prejudicado.
4. A propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, nos termos do art. 969 do CPC, sendo necessária decisão judicial expressa que determine a suspensão, inexistente no caso concreto.
5. A decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e rejeitou a impugnação dos executados não foi objeto de recurso oportuno, encontrando-se preclusa e vinculando as partes para o prosseguimento da execução.
6. A tentativa de rediscussão dos valores exequendos, mediante apresentação de cálculos unilaterais divergentes, mostra-se incabível em agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas determinou a continuidade regular do feito executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo se houver decisão judicial expressa nesse sentido.
2. É inviável rediscutir valores exequendos já homologados por decisão preclusa, por meio de agravo de instrumento contra decisão que determina o regular prosseguimento da execução.